Tribunal: STF
Processo: HC 190750
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Machado da Silva, advogado, em benefício de Willian Vitorino Oliveira, contra o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306.
    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306, ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, tendo sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, e ausência de contemporaneidade dos fatos que levaram à constrição cautelar da liberdade.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) deferimento da MEDIDA LIMINAR consistente no deferimento da medida liminar garantindo-se ao paciente possa aguardar em liberdade até julgamento final do presente writ; ou, ainda, determinar a inclusão para julgamento na sessão do dia 08 de setembro de 2020 do RHC n. 125.306/SP em trâmite pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Ulteriormente, quando do julgamento final, aguarda-se seja ratificada a liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Em 28.7.2020, o impetrante protocolizou neste Supremo Tribunal, em benefício da paciente, o Habeas Corpus n. 189.860, insurgindo-se contra o mesmo título de prisão cautelar do paciente e contra a mesma demora injustificada para o julgamento do mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.306 no Superior Tribunal de Justiça. Essa impetração veio-me distribuída, tramitando neste Supremo Tribunal.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora